Tribunal: TJMT
Processo: 1012867-09.2017.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012867-09.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), ROGERIO TEIXEIRA MENDES - CPF: 021.255.471-98 (APELADO), EVALDO CORSI JUNIOR - CPF: 032.546.131-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO -
DPVAT
– PAGAMENTO EFETUADO ADMINISTRATIVAMENTE A MENOR - COMPLEMENTAÇÃO DA INDENIZAÇÃO – CABIMENTO - COMPENSAÇÃO DO VALOR FIXADO NA SENTENÇA – DEVIDO – RECURSO PROVIDO.

O pagamento administrativo do seguro obrigatório – DPVAT não impede o beneficiário de buscar em Juízo a complementação do valor devido, pois o recebimento em sede administrativa não presume a renúncia ao direito de pleitear o restante pela via judicial.

É devida a compensação do valor pago administrativamente com o
quantum
fixado na sentença.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1012867-09.2017.8.11.0041

APELANTE:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO:

ROGÉRIO TEIXEIRA MENDES

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
contra sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
Dra. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo
, que nos autos da ação de
cobrança do seguro obrigatório – DPVAT
ajuizada por
ROGÉRIO TEIXEIRA MENDES
, julgou procedente o pedido da inicial, para condenar a apelante ao pagamento da quantia de R$2.700,00 (dois mil e setecentos reais) a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial e correção monetária pelo INPC a partir do sinistro (19/10/2019)

Irresignado, o apelante alega que houve pagamento parcial no valor de R$1.350,00 (mil, trezentos e cinquenta reais), devendo, portando, o
quantum
ser abatido, sob pena de ser cobrado em duplicidade.

Por essa razão, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reconhecido o pagamento realizado, devendo a quantia ser compensada da condenação. (Id.15631547)

Não foram ofertadas as contrarrazões consoante certificado no Id. 15631955.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o ponto central posto em discussão consiste em verificar se a seguradora, ora apelante, tem direito à compensação do valor pago administrativamente ao segurado, ora apelado, referente ao seguro obrigatório DPVAT do
quantum
fixado na sentença.

Após regular processamento do feito, a magistrada de acordo com a orientação jurisprudencial, seguindo-se a aplicação da Tabelada SUSEP (proporcionalmente ao grau da lesão sofrida), julgou procedente o pedido da inicial, para condenar a apelante ao pagamento da quantia de R$2.700,00 (dois mil e setecentos reais)

Irresignado, o apelante alega que houve pagamento parcial no valor de R$1.350,00 (mil, trezentos e cinquenta reais), devendo, portando, o
quantum
ser abatido, sob pena de ser cobrado em duplicidade.

Pois bem. De fato, razão lhe assiste, e o valor pago antecipadamente deverá ser compensado, com as devidas atualizações de praxe.

Conforme se extrai do parecer de perícia médica realizada nos autos (Id.156312512), o autor apresentou invalidez permanente parcial incompleta da lesão neurológica de residual repercussão avaliada em 10% (dez por cento), totalizando o valor de R$1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais). Bem como apresentou invalidez permanente parcial incompleta da estrutura torácica de residual repercussão avaliada em 10% (dez por cento), totalizando o valor de R$ 1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais). Desta forma, ambas as lesões (lesão neurológica e estrutura torácica) chega-se ao montante de
R$2.700,00 (dois mil e setecentos reais).

Todavia, sendo incontroverso que o autor recebeu a quantia de R$1.350,00 (mil, trezentos e cinquenta reais), na esfera administrativa, conforme comprovante de transferência Id. 15631512, deve, pois, ser reformada a r. sentença para determinar a compensação do valor pago administrativamente, sendo devido a quantia de
R$1.350,00 (mil, trezentos e cinquenta reais).

No mesmo sentido se orienta a jurisprudência deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA –
PAGAMENTO - REALIZADO PARCIALMENTE EM SEDE ADMINISTRATIVA – RECONHECIDO
– INVERSÃO DE SUCUMBÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Em caso de invalidez parcial, o pagamento do seguro obrigatório (DPVAT) deve observar a respectiva proporcionalidade - precedente do STJ. O pagamento administrativo do seguro obrigatório – DPVAT não impede o beneficiário de buscar em Juízo a complementação do valor devido, pois o recebimento em sede administrativa não presume a renúncia ao direito de pleitear o restante pela via judicial (TJ MT Ap 23844/2014). Vantagem obtida pelo segurado ao movimentar a máquina judiciária para receber quantia que lhe é devida, ainda que num percentual menor ao pleiteado, não conduz ao entendimento de ter ocorrido sucumbência recíproca. Aplicável inteligência do art. 86, parágrafo único, do CPC”
(TJMT Apelação Cível 1018932-20.2017.8.11.0041- DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS - PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/10/2018, Publicado no DJE 30/10/2018)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença, a fim de deduzir da verba indenizatória securitária, o montante já depositado em sede administrativa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020